Tribunal: TJMT
Processo: 1004956-55.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004956-55.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA LUCIA BARROS RODRIGUES - CPF: 568.732.391-00 (APELADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), MARIA LUCIA BARROS RODRIGUES - CPF: 568.732.391-00 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1004956-55.2020.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: MARIA LUCIA BARROS RODRIGUES

APELANTE:
MARIA LUCIA BARROS RODRIGUES

APELADO:
TELEFONICA BRASIL S.A.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

– PARCIAL PROCEDÊNCIA – COBRANÇA DE SEGURO EM CONTA TELEFÔNICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSOS DESPROVIDOS.

Se a operadora de telefonia não demonstra a regularidade e legalidade da cobrança de seguro mensal na conta telefônica da autora, mostra-se inexigível a cobrança realizada.

A cobrança na
conta

telefônica
de
seguro
não contratado gera desconforto e irritação, não sendo capaz, porém, de configurar dano moral por não ter potencialidade de ferir atributos da personalidade da consumidora.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
TELEFÔNICA BRASIL S.A. e MARIA LUCIA BARROS RODRIGUES
na
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Inexistência de Negócio Jurídico, Inexistência de Débito no 1004956-55.2020.8.11.0003

ajuizada pela segunda apelante em face da primeira, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para declarar a inexistência
da contratação de seguro e a inexistência de débito a este título e condenar a requerida a restituir, de forma simples, os valores indevidamente cobrados diretamente na fatura da autora referente aos meses de março/2019 a agosto/2019, atualizados com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do CC c/c o artigo 161, § 1°, do CTN e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do efetivo desembolso.

Por fim, t
endo a parte autora decaído de parte mínima do pedido (artigo 86, §único, do CPC/15), condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC/15.

A requerida
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
alega que
a ausência de defesa por parte da ora apelante não leva, por si só, à procedência do pedido inicial, sendo necessária a demonstração do direito pleiteado.

Sustenta que a apelada contratou o seguro via telefone “call center”, onde é gerado um protocolo, conforme laudo de gravação na data de 29/08/2016, portanto, agiu no exercício regular de seu direito ao cobrar os valores pelo serviço contratado.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do apelo.

Nas contrarrazões (ID
145587699
), a apelada pugna pelo desprovimento do apelo.

Por sua vez, a autora
MARIA LUCIA BARROS

defende a reforma parcial da sentença a fim de que a empresa de telefonia seja condenada ao pagamento de danos morais, em razão da falha na prestação do serviço ao efetuar cobrança indevida e abusiva.

Salienta que ficou abalada com a falta de respeito da requerida, portanto não se trata de mero aborrecimento ou transtorno, ressaltando que, por diversas vezes, entrou em contato com a recorrida e esta não se propôs a solucionar o problema na seara administrativa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma parcial da sentença para condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 10.000,00, adequando-o aos parâmetros de arbitramentos atuais.

Contrarrazões (ID 145587698), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID
145587655
) que parte autora
é cliente da requerida há mais de 5 anos, sendo que há 2 anos começou a receber cobranças da requerida que referente a um seguro, o qual alega não ter contratado.

Aduziu que
solicitou o cancelamento do seguro, conforme protocolo no 20185061741437, datado de 17/08/2018, sendo atendida pelo funcionário Moisés.

Sustentou que as cobranças, que decorrem desde o ano de 2016, não cessaram.

Asseverou que sua fatura deveria ser apresentada com o valor de R$ 36.90, mas era emitida com o valor de R$ 46,99, em razão do acréscimo de R$ 10,99; referente ao seguro VIVO CONTROLE DIGITAL, que não contratou.

Assim, ajuizou a presente ação requerendo a concessão de liminar para cessar os descontos, que alega serem indevidos, ante a ausência de contratação. No mérito, postulou pela declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, referente ao seguro, a declaração de inexistência do débito e a condenação da requerida em danos morais.

A liminar foi indeferida.

A parte requerida foi devidamente citada, mas deixou transcorrer o prazo para apresentar a contestação.

Ao decidir, o magistrado parcialmente procedente a demanda, conforme relatado.

Dessa decisão, ambas
as partes interpuseram recursos de apelação cível.

Por terem o mesmo objeto, os recursos serão analisados conjuntamente.

Pois bem
.

É cediço que a prestação de serviço de telefonia configura relação de consumo, porquanto preenche os requisitos do artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu
, a requerida apoia-se na tese de que
não praticou nenhum ato ilícito, sendo que houve a contratação do seguro pela autora, não havendo, portanto, dever de reparação de danos. De outro lado, a autora defende a inexistência do débito, bem como a condenação da empresa de telefonia em danos morais.

Da análise dos autos, verifica-se que a autora acostou aos autos protocolo de comunicação com a requerida, onde teria ocorrido a solicitação do cancelamento do seguro, bem como faturas referentes aos meses de março/2019 a agosto/2019, que evidenciam a cobrança do seguro no valor de R$ 10,99, inserido na fatura mensal de conta telefônica.

Por outro lado, a empresa de telefonia não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inc. II, do CPC/15, pois não comprovou que, de fato, a recorrente contratou o seguro cobrado na conta telefônica.

Com efeito, embora a requerida afirme que fez prova inequívoca da regularidade do contrato e do débito questionado nos autos, a requerida/apelante nada trouxe de substancial aos autos que permitisse a formação de um juízo seguro quanto à existência e validade do contrato que originou o débito objeto da lide, ainda que fosse admitida a “tela sistêmica”, esta fora juntada apenas com o recurso de apelação.

Destarte, tratando-se de seguro de linha telefônica celebrado via
call center
, admite-se que a contratação do serviço seja feita por amplo meio de prova, através de um conjunto consistente de elementos probatórios que demonstrem a validade na formação do contrato.

Nesse sentido:

"
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - EXIBIÇÃO DE TELAS DE SISTEMA DIGITAL - PROVA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - COBRANÇA DESCABIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o consumidor nega o débito que originou a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes perante os órgãos de proteção ao crédito, incumbe ao fornecedor de produtos ou serviços promover a prova em sentido contrário, já que não se poderia exigir daquele a prova de fato negativo.

As telas oriundas do sistema informatizado da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ - AREsp 439.153/RS).

Nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida não contratada, o dano afigura-se in re ipsa, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação
."
(TJMT - N.U 0007910-50.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 09/03/2021) g.n.

"
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PESSOA JURÍDICA - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – REDUÇÃO CABÍVEL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

A inscrição indevida de pessoa jurídica em órgão de proteção ao crédito configura dano moral.

O quantum do dano moral deve possuir caráter reparatório, mas, também, não pode ser extremamente gravoso ao ofensor
." (TJMT - N.U 1016481-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021) g.n.

Logo, não há dúvida acerca do defeito na prestação dos serviços por parte da requerida/recorrente, devendo ser mantida a sentença quanto à declaração de inexistência do débito.

A propósito:

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – INCIDÊNCIA DO CDC – ALTERAÇÃO CONTRATUAL UNILATERAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE EXCESSO EM PACOTE ANTE A ALTERAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS – INADMISSIBILIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14 DO CDC – ILÍCITO INDENIZÁVEL – INTERRUPÇÃO QUE INTERFERE NA ATIVIDADE DA EMPRESA – VALOR DO DANO MORAL CONDIZENTE COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO OBSERVADO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Incide o Código de Defesa do Consumidor nas relações de telefonia existentes entre a operadora do serviço e o cliente.

Havendo alteração unilateral de plano de telefonia, é imperiosa a conclusão de cobrança indevida de valores atinentes ao pacote, quando não há demonstração de uso além do limite, eis que derivado de ato também unilateral da operadora.

A interrupção indevida dos serviços de telefonia caracteriza a falha na prestação dos serviços, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Fica configurado o dano moral quando a interrupção dos serviços de telefonia, ocorrida de maneira ilícita, interfere nas atividades da empresa consumidora/cliente.

Deve ser mantido o valor fixado a título de danos morais, quando ele observa o caráter pedagógico da condenação e respeita os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
."
(TJMT - N.U 0003309-06.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 05/04/2019) g.n.

No tocante ao
dano moral
, imperioso destacar que
a cobrança indevida, de valor referente a seguro não contratado, não justifica a condenação da empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais.

Além disso, verifica-se que não há nos autos demonstração de que houve a inscrição indevida do nome da autora perante os órgãos restritivos de crédito, o que configuraria dano moral
in re ipsa
.

Desse modo, embora as cobranças indevidas, por meio de emissão de faturas, possam acarretar desconforto a consumidora, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação
à dignidade humana.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO – COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “A cobrança indevida sem que ocorra a negativação do nome da autora ou a suspensão no fornecimento de energia elétrica não é capaz de ocasionar dano moral indenizável (TJ/MT - Ap 96446/2014).” (Ap 27334/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 27/09/2018).
(TJMT - NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO/CAB CUIABÁ - COBRANÇA EXCESSIVA – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO SUPERADA PELA PRECLUSÃO - LEGALIDADE DA COBRANÇA – ÔNUS DA PROVA DA RÉ - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E DE CORTE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO - DESCABIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – MERO ABORRECIMENTO DIÁRIO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inexiste cerceamento de defesa se a parte interessada desiste expressamente da produção de prova requerida anteriormente. 2. A Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a fim de justificar a emissão de fatura em consumo muito superior àquele usualmente registrado na unidade consumidora da Apelada. 3. A indenização por dano moral, que encontra respaldo no art. 5o, V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário. 4. A simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar no corte do serviço de abastecimento ou na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes; a simples falha da prestação de serviços narrada na inicial não ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade da autora.
(TJ/MT - SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ante o exposto,
nego provimento
a ambos os recursos.

Por fim, a verba honorária comporta majoração para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022